Tribunal: STF
Processo: ARE 1363149
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — DIREITO DO TRABALHO — CONTRATAÇÃO NO BRASIL — NAVIO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÁGUAS TERRITORIAIS E INTERNACIONAIS — LEGISLAÇÃO APLICÁVEL — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1.Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim sintetizado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS RECLAMADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. HORAS EXTRAS. O processamento do recurso de revista está adstrito à demonstração de divergência jurisprudencial (art. 896, alíneas a e b, da CLT) ou violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República ou de lei federal (art. 896, c, da CLT). Não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 896 da CLT, não há como reformar o r. despacho agravado. Agravo de Instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. FÉRIAS PROPORCIONAIS. O processamento do recurso de revista está adstrito à demonstração de divergência jurisprudencial (art. 896, alíneas a e b, da CLT) ou violação direta e literal de dispositivo da Constituição da República ou de lei federal (art. 896, c, da CLT). Não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 896 da CLT, não há como reformar o r. despacho agravado. Agravo de Instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    2. As recorrentes, no extraordinário, apontam a violação dos artigos 5º, II; 114; e 127 da Constituição Federal. Alegam ter sido o contrato firmado com empresa internacional sem sede no País, para prestação de serviços a bordo de navio de bandeira estrangeira, não sendo aplicável a legislação nacional.



    É o relatório. Decido.



    3. Transcrevo do pronunciamento recorrido os seguintes fundamentos:



    Na minuta do Agravo de Instrumento, as reclamadas ponderam que o fato de a MSC Cruzeiros do Brasil estar sediada em território nacional e fazer parte do conglomerado econômico MSC Cruises, não há substrato nos autos que torne possível configurá-la como mera agência, sucursal ou filial da MSC Cruises. Sustenta que o Eg. TRT incorreu em erro ao considerar o empregador e o contrato como únicos, usando a unicidade para atrair a competência da justiça brasileira e a legislação nacional para processar e julgar o feito. Aponta contrariedade à Súmula 129 do TST.



    [...]



    A ilegitimidade passiva diz respeito à relação jurídica processual que não se confunde com a relação jurídica material (mérito). A Súmula 129 do c. TST não trata de legitimidade passiva, logo, é impertinente ao tema. Descumprido, portanto, o inciso III do art. 896, §1º-A, da CLT, quanto à necessidade de realização de cotejo analítico entre a contrariedade alegada e os fundamentos da decisão. 



    [...]



    As recorrentes insurgem-se em face da decisão regional que reconheceu a competência da Justiça Obreira para o destrame da controvérsia. Asseveram que o contrato de trabalho mantido com a reclamante foi celebrado dentro do navio e que a empresa MSC Crociere, real empregadora da recorrida, não possui domicílio no Brasil. Defendem, com isso, que a jurisdição nacional não alcança as questões debatidas nos autos e sustentam a inaplicabilidade da legislação pátria.



    (...)



    De plano, registre-se que a indicação de ofensa a dispositivos de resolução normativa ou de termo de ajustamento de conduta não autorizam o conhecimento da revista, ante a ausência de previsão no artigo 896 da CLT.



     Da leitura do excerto acima transcrito, vê-se que a Turma Regional, analisando detidamente o conjunto fático-probatório contido nos fólios, entendeu pela submissão do conflito à jurisdição brasileira, tendo em vista que a contratação, bem como parte dos serviços se deram em solo brasileiro, o que atrai a incidência do art. 435, do Código Civil, aplicado subsidiariamente ao caso. 



    De se ressaltar que, no que tange à legislação aplicável à espécie, comprovado nos autos que a contratação da recorrida ocorreu em território nacional, aplica-se ao caso a Lei nº 7.062/84 que, em seu art. 3º, II, estabelece que o conflito de direito internacional privado no tocante à escolha da norma trabalhista a ser aplicada, resolve-se pelo princípio da norma mais favorável, consideradas, em conjunto, as disposições reguladoras de cada matéria ou instituto. Prevalece a aplicação da legislação brasileira, ainda, diante da inexistência de norma mais favorável à obreira no direito alienígena, principalmente levando-se em consideração as afirmações das reclamadas em sua peça recursal. Dessa forma, tem-se que a decisão foi proferida consoante à legislação aplicável à espécie e à prova dos autos.



    (...)



    Da decisão transcrita extrai-se a tese de que a reclamante foi submetida a processo de seleção, treinamento e contratação em solo brasileiro. Assim, afirmado pelo Tribunal Regional que a contratação da empregada foi realizada no Brasil, a Justiça do Trabalho Brasileira é competente para julgar ação de empregado brasileiro contratado no Brasil, ainda que tenha trabalhado no exterior, nos moldes do art. 651, §2º, da CLT.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    [...]



    Dessa forma, estando a decisão de acordo com a jurisprudência iterativa e notória desta Corte Superior, inviável o processamento do recurso de revista por violação de dispositivo constitucional, legal ou divergência jurisprudencial, nos termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST.



    4. Desse modo, verifica-se que a demanda foi decidida a partir da legislação de regência, restringindo-se a discussão ao âmbito infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 



    7. Nego provimento ao recurso extraordinário com agravo e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    8. Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator